Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001755-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: ALEX LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL Advogado(s):MARCELLY FERREIRA FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento realizados por instituição financeira, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por ausência de informações claras ao consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada ausência de transparência na contratação do cartão de crédito com RMC, é legítima a manutenção da tutela antecipada que determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente no contracheque do agravado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o dever de informação clara e adequada (arts. 4º, III e 6º, III, CDC). 4. A ausência de prova do fornecimento prévio de informações precisas ao consumidor sobre a natureza do contrato e seus efeitos, especialmente quanto à capitalização de encargos e à ausência de amortização do saldo devedor, compromete o princípio da transparência e autoriza a intervenção judicial. 5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a suspensão de descontos em folha quando demonstrada a verossimilhança da alegação de contratação não esclarecida, bem como o risco de dano de difícil reparação decorrente da natureza alimentar dos valores descontados. 6. A decisão liminar não impede reavaliação futura pelo juízo de origem, conforme os elementos trazidos na instrução probatória, o que preserva o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a suspensão, por tutela antecipada, dos descontos em folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando não demonstrada a prestação clara e prévia de informações sobre a natureza e funcionamento do contrato, ante a verossimilhança da alegação de vício de consentimento e risco de dano irreparável ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11/03/2021; AI nº 8003223-72.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14/04/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8001755-34.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO MASTER S/A, e, como agravado, ALEX LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.